Tribunal: STJ
Processo: 0052610-68.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881650 - RJ
(2025/0086935-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
PAULO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - SP406170
VICTORIA MOTA SILVEIRA - RJ255269
EMBARGADO
: ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
ANDRÉA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ064901
CELIO DA SILVA DIAS - RJ230965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise da responsabilidade pelo pagamento de
exige o reexame
demurrage
de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5975417d-ee61-4808-88c1-8f60f4fa7cb2

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5975417d-ee61-4808-88c1-8f60f4fa7cb2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881650 - RJ
(2025/0086935-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
PAULO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - SP406170
VICTORIA MOTA SILVEIRA - RJ255269
EMBARGADO
: ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
ANDRÉA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ064901
CELIO DA SILVA DIAS - RJ230965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a
análise da responsabilidade pelo pagamento de
exige o reexame
demurrage
de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56734616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: b233053b-6b57-4a02-af1d-bfcc8ffd910c

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 1.167-1.174):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
PELO PAGAMENTO DE DEMURRAGE. SÚMULAS 5
E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento ao agravo em recurso especial,
fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento à
apelação cível em ação de obrigação de fazer, envolvendo
retenção de contêineres por débito de armazenagem.
2. O acórdão recorrido entendeu pela inexistência de ato
arbitrário e ilegal da ré, reconhecendo a retenção dos
contêineres como devida, com base no artigo 644 do
Código Civil, e atribuiu à transportadora autora a
responsabilidade pelo pagamento das despesas de
armazenagem.
3. A agravante alegou que houve requalificação jurídica
dos fatos incontroversos, sendo indevida a aplicação das
Súmulas 5 e 7 do STJ, e apontou divergência
jurisprudencial com entendimento do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que atribui ao importador a responsabilidade
pelas despesas de armazenagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
responsabilidade pelo pagamento de demurrage pode ser
atribuída à transportadora autora, considerando a aplicação
das Súmulas 5 e 7 do STJ e a alegada divergência
jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da responsabilidade pelo pagamento de
demurrage exige o reexame de cláusulas contratuais, fatos
e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A incidência da Súmula 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
7. A ausência de novos subsídios apresentados pelo
agravante, capazes de alterar os fundamentos da decisão
agravada, mantém incólume o entendimento firmado na
decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.881.650/RJ
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026,
DJEN de
)
19/3/2026.
Sustenta a parte embargante a existência de erro de premissa no acórdão,
afirmando que o julgamento tratou a controvérsia como se envolvesse responsabilidade
pelo pagamento de
, quando, na realidade, a discussão diz respeito à
demurrage
imputação de despesas de armazenagem.
Documento eletrônico VDA56734616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: b233053b-6b57-4a02-af1d-bfcc8ffd910c

Argumenta que tais institutos são distintos, pois a
se refere à
demurrage
sobre-estadia do contêiner, enquanto a armazenagem diz respeito à guarda da carga em
terminal.
Defende que sua responsabilidade como transportadora se encerra com a
entrega da mercadoria ao destinatário, não podendo ser responsabilizada por custos
posteriores de armazenagem.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para análise do mérito e consequente provimento do recurso
especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.187-1.191.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que a análise da responsabilidade pelo pagamento de
exige o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em
demurrage
recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ademais, rever o entendimento do Tribunal local quanto à responsabilidade
pelo pagamento da taxa de armazenagem implicaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da
.
Súmula 7/STJ
Cito a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TAXA DE ARMAZENAGEM.
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
QUANTO ALEGADO. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7
DO STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que não
houve comprovação documental do quanto alegado pela
recorrente, pelo que não há suporte fático a retirar a sua
responsabilidade
pelo
pagamento
da
Taxa
de
Armazenagem.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo,
de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se
houve o cumprimento dos requisitos para se eximir da
Documento eletrônico VDA56734616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: b233053b-6b57-4a02-af1d-bfcc8ffd910c

responsabilidade pelo pagamento das taxas sob análise,
como se pretende neste apelo extremo, é necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
se mostra inviável em recurso especial, por óbice da
: "A pretensão de simples reexame de prova
Súmula 7/STJ
não enseja recurso especial."
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Og
REsp n. 1.132.407/SC
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2017,
)
21/6/2017.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.
No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:15
Código de Controle do Documento: b233053b-6b57-4a02-af1d-bfcc8ffd910c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.881.650 / RJ
Número Registro: 2025/0086935-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00526106820228190001 202524500462 526106820228190001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS : CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
PAULO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - SP406170
VICTORIA MOTA SILVEIRA - RJ255269
AGRAVADO
: ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A.
ADVOGADOS : HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
ANDRÉA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ064901
CELIO DA SILVA DIAS - RJ230965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
Documento eletrônico VDA57077801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 5a4c5617-cd8b-440f-88cc-cb230fc105e3

PAULO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA - SP406170
VICTORIA MOTA SILVEIRA - RJ255269
EMBARGADO : ICTSI RIO BRASIL TERMINAL 1 S.A.
ADVOGADOS
: HENRIQUE OSWALDO MOTTA - RJ018171
ANDRÉA LIMANI BOISSON MOTTA - RJ064901
CELIO DA SILVA DIAS - RJ230965
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 5a4c5617-cd8b-440f-88cc-cb230fc105e3